Tribunal: STF
Processo: HC 124271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO. Ante prova coligida no sentido de operarem os agentes em residência, de forma habitual e, portanto, estável, tem-se como configurado o tipo associação para o tráfico.



    PENA – DROGAS – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A atuação em grupo visando a mercancia de droga afasta a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.